Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-77.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-77.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS EM BARRAGEM. OMISSÃO ESTATAL NA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que manteve sentença condenatória à implementação de obrigações de fazer relacionadas à regularização da barragem de Sapiranga, no Município de Botuporã, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente estadual por omissão fiscalizatória ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões quanto: (i) à análise dos documentos que comprovariam a atuação do INEMA no período entre 2016 e 2020; e (ii) à alegação de responsabilidade exclusiva do Município de Botuporã pela manutenção da barragem.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo na presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão impugnado apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas na apelação, tendo reconhecido a omissão específica do Estado da Bahia e a insuficiência das medidas administrativas adotadas pelo INEMA.

5.
A responsabilidade do Estado foi mantida com base na persistência das falhas estruturais e na ausência de atuação eficaz, mesmo diante da titularidade municipal da barragem.

6.
Não configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A emissão de notificações e autos de infração pelo ente estadual, desacompanhada de medidas eficazes, não afasta a sua responsabilidade objetiva por omissão específica em matéria ambiental. 2. O acórdão que examina de forma fundamentada todas as alegações recursais não padece de omissão passível de correção por embargos de declaração.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 12.334/2010, arts. 5º, 16 e 17-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.309.029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000344-77.2019.8.05.0254
, em que figuram como embargante
o
ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
o o

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22